Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715779-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH BEZERRA MOTA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RUTH BEZERRA MOTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 071640940.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência. Afirma que, a despeito da exigência da agravada, não tem como providenciar a certidão atualizada de inteiro teor da pensão alimentícia, pois o processo da Ação de Alimentos se encontra arquivado há muitos anos, estando o Sistema de Desarquivamento do TJDFT indisponível por tempo indeterminado. Ressalta que, ainda que consiga acesso aos autos, a obtenção de tal documento tende a ser morosa, em razão da pandemia da COVID-19. Defende que tal exigência foge à proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a própria Ré vinha pagando a pensão alimentícia por ordem judicial, sendo o último pagamento efetivado dois dias antes do óbito do seu ex-cônjuge, no mesmo valor pago nos últimos 15 meses, o que corrobora tanto a dependência econômica quanto a ausência de qualquer mudança na obrigação alimentar em questão, restando atendidas, pois, as disposições do Regulamento da PREVI. Acrescenta que, na perspectiva do Estatuto do Idoso, essa exigência da agravada desrespeita os direitos fundamentais e fere a proteção integral que lhe é conferida, por prejudicar a sua saúde física e mental. Reitera que a concessão de tutela jurisdicional é medida que se impõe, considerando que a dependência econômica dela em relação ao ex-marido é comprovada pelos próprios pagamentos que vinham sendo realizados há muitos anos pela PREVI, ora agravada. Anota que a tutela de urgência pode ser revertida a qualquer tempo. Afirma que a única exigência do Regulamento da Previ/agravada para a concessão do benefício Pensão por Morte para o ex-cônjuge divorciado é a comprovação de sua condição de dependente econômico na data de falecimento do participante, o que resta demonstrado pelo Informe de Rendimentos para o Imposto de Renda, e, ainda, pelos extratos bancários que evidenciam o crédito feito pela própria agravada. Assim, diz ser nítida a probabilidade do direito invocado. Assevera que o perigo de dano ou risco ao resultado do processo reside no fato de estar em discussão alimentos devidos a uma pessoa idosa, que está sem receber a pensão alimentícia, o que está lhe gera diversos transtornos de ordem física e psicológica, podendo acarretar, inclusive, seu óbito. Tece outras considerações. Colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado à agravada que, mesmo sem a certidão atualizada da pensão alimentícia, analise o processo da agravante e a habilite como beneficiária da pensão por morte decorrente do falecimento do seu ex-consorte. No mérito, requer a confirmação da medida. Ausente preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, IV, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o art. 300, caput, do CPC, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entretanto, tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Defiro à autora a gratuidade de justiça requerida. Noticia a autora que, em virtude de decisão judicial proferida em ação de divórcio, seu ex-cônjuge lhe pagava pensão alimentícia mensal e que, sobrevindo o falecimento dele, solicitara à parte adversa, gestora do plano de previdência complementar ao qual o “de cujus” aderira na condição de aposentado, sua habilitação como beneficiária de renda mensal de pensão por morte. Porque teria, contudo, aquela parte condicionado a alteração cadastral em questão à apresentação, pela autora, de “certidão atualizada de inteiro teor da pensão alimentícia”, postula ela a concessão de tutela de urgência determinando à ré que proceda à sua imediata habilitação, independentemente da emissão do documento requerido. Considerando, entretanto, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção de verossimilhança das alegações da parte autora à míngua de ilegalidade da exigência estabelecida pela ré para a apreciação do requerimento formulado por aquela parte. Assim, reputo ausentes os requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil e indefiro, por ora, a antecipação de tutela pleiteada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da exigência de apresentação da certidão atualizada de inteiro teor da pensão alimentícia para apreciação do requerimento formulado pela agravante e, por conseguinte, sua habilitação como beneficiária da pensão por morte do seu ex-consorte. Dispõe o Regulamento Previ Futuro acerca da concessão do benefício pensão por morte para o ex-cônjuge divorciado: Seção II - Dos Beneficiários Art. 4o Poderão ser inscritas na condição de beneficiários do participante, para fins deste Regulamento, as pessoas físicas por ele indicadas na forma a seguir: [...] IV - o cônjuge separado judicialmente, o ex-cônjuge divorciado e a excompanheira ou o ex-companheiro, todos desde que percebendo pensão alimentícia; [..] § 1o - Para efeito de concessão de benefícios previstos neste Regulamento, a habilitação das pessoas físicas inscritas na forma dos incisos I a III é presumida, enquanto que a daquelas inscritas na forma dos incisos IV a IX ficará subordinada à comprovação de sua condição de dependente econômico na data de falecimento do participante (destaquei) [...] Art. 5o A inscrição do beneficiário será feita por meio de declaração prestada pelo participante na ficha de inscrição no Plano de Benefícios. Subseção IV - Da Renda Mensal de Pensão por Morte Art. 48 - A Renda Mensal de Pensão por Morte é devida em decorrência do falecimento de participante em gozo de Renda Mensal de Aposentadoria, Renda Mensal Antecipada de Aposentadoria ou Renda Mensal Vitalícia - incluindo-se a presunção de que trata o inciso I do §4o do artigo 7o -, e será concedida ao conjunto de seus beneficiários habilitados pela PREVI, na forma do que estabelece a Seção II do Capítulo II deste Regulamento, mediante requerimento. [...] In casu, não verifico a verossimilhança das alegações da agravante, o que, impede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Na hipótese dos autos, a despeito da alegação da agravante de que os comprovantes de pagamentos da pensão alimentícia realizados pela própria agravada evidenciam a probabilidade do seu direito, inexistem nos autos prova inequívoca da sua efetiva condição de dependente econômico na data de falecimento do participante. O que se verifica são créditos efetivados pela agravada na conta da agravante, tratando supostamente de valores referentes à pensão alimentícia devida pelo ex-consorte, de modo que as informações e provas colacionadas nos autos não são suficientes a revelar a dependência econômica da agravante em relação ao de cujus. Ademais, como se percebe do regulamento supra, são requisitos cumulativos à concessão do benefício de a pensão por morte perceber pensão alimentícia e ser dependente econômico do participante, o que corrobora que o simples fato de receber pensão alimentícia não implica em dependência econômica, diferente do que quer fazer crer a ora agravante. Portanto, verificando-se a ausência de prova documental hábil a evidenciar o requisito necessário à concessão do benefício pleiteado, a necessidade de dilação probatória afasta a possibilidade de concessão da antecipação da tutela vindicada, ante ausência da probabilidade do direito. Nesse sentido: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0718165-58.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA. PROPOSTA. DESCLASSIFICAÇÃO. PROPOSTA EM DESACORDO. PENALIDADE. SUSPENSÃO. IMPEDIMENTO. CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 3. Em regra, não pode o Poder Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo. Releva-se prudente, neste momento, prestigiar a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo questionado e aguardar a instrução do feito, a fim de se verificar a legalidade e a razoabilidade da penalidade imposta. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1159196, 07181655820188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - CESGRANRIO - LEGITIMIDADE ATIVA - CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AÇÃO MANDAMENTAL - PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS - AUSÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. (...) 6. A ação mandamental não comporta dilação probatória e não admite inversão dos ônus da prova, razão pela qual o impetrante deve demonstrar, de plano, a existência do direito líquido e certo a ser albergado pela tutela jurisdicional. 7. Ausentes provas inequívocas e pré-constituídas da existência do direito, a segurança requerida em ação mandamental deve ser denegada. 8. Preliminar rejeitada. Recurso e remessa necessária providos. (Acórdão 1082509, 07087096420178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 2/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo a parte agravante demonstrado a probabilidade do seu direito, impossível a concessão do pedido de tutela de urgência ora pleiteado. Lado outro, a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa, ou seja, o pedido liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida pela agravante como provimento final, o que afronta o art. 300, §3o do Código de Processo Civil. Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. FALTA DE URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há procedimento próprio e prévio à propositura da demanda principal, que objetiva a produção antecipada de elementos probatórios. O fato de a parte ter optado por aguardar que a prova pericial se realizasse no curso do processo, demonstra a ausência de urgência no pleito de antecipação da perícia. 2. E se a lei adjetiva permite que o juiz, analisando a especificidade do caso, inverta a ordem dos atos processuais, não se mostra verossímil o alegado direito subjetivo invocado pela agravante, de modo a alcançar tal desiderato em sede de tutela de urgência requerida na origem. 3. A determinação de realização de cirurgia reparadora possui natureza satisfativa e requer a demonstração irrefutável dos requisitos da responsabilidade civil, o que torna indispensável o respeito ao contraditório e a produção de provas. Ademais, a medida possui caráter irreversível, o que obsta seu deferimento neste momento processual. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1125037, 07009350320178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 27/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES ATINENTES À REPRECIFICAÇÃO DOS ATIVOS DO PLANO BD SALDADO E DO PLANO POSTAL-PREV. ART. 3o, IV, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 109/2001. ARTS. 5o E 6o DA RESOLUÇÃO CGPC 23/2006. PRAZO DE 30 DIAS. DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA DIANTE DE SUA IRREVERSIBILIDADE. ART. 300, §3o, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na Ação Civil Pública no 0721520-73, proposta em desfavor de Postalis - Instituto de Previdência Complementar. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente pede a reforma da decisão. Assevera que o instituto réu promoveu a reprecificação de todos os seus ativos, provocando sensível impacto nos Planos BD Saldado e Postal Prev, sem que tenha dado conhecimento aos participantes e assistidos quanto aos fundamentos, métodos e critérios adotados para a reavaliação. Argumenta que embora a reprecificação ainda aguarde avaliação por auditoria independente e pela Previc, seus efeitos danosos já atingem os participantes do Plano PostalPrev, que tiveram seus saldos reduzidos em 11% e sofreram a consequente redução imediata dos valores recebidos mensalmente. Afirma que os filiados do Plano BD sofrerão a redução de 45,8%. Alega que o indeferimento da antecipação de tutela fere o dever de informação e de transparência, ignorando o efetivo prejuízo causado aos participantes e o risco de danos ainda maiores, além de contrariar a Resolução CGPC 23/2006 que obriga o Fundo a atender às solicitações de informações formuladas pelos participantes e assistidos em um prazo máximo de 30 dias. 2. O art. 3o, IV, da Lei Complementar n.o 109/2001 dispõe que deve ser assegurado "aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos de benefícios". 2.1. Os arts. 5o e 6o da Resolução CGPC 23/2006, esclarecem quais informações devem ser prestadas aos participantes e assistidos, mediante solicitação, e dispõe que o prazo máximo para tanto é de trinta dias, contados a partir da data da formalização do pedido pelo participante ou assistido, outras informações de seu interesse. 2.2. De fato, as informações relativas à reprecificação realizada nos ativos dos planos BD e Postal-Prev devem ser prestadas em até 30 dias do requerimento, o que já ficou superado no caso dos autos. 2.3. Contudo, a concessão da liminar, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 3. Agravo improvido. (Acórdão n.1132549, 07136654620188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO. IRREVERSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Na espécie, a pretensão deduzida tem natureza eminentemente satisfativa, uma vez que busca a expedição de um alvará de construção "provisório", como se a obra viesse a ser erigida apenas temporariamente, ou seja, em caráter precário. 2. Na verdade, revela-se prematura a expedição do alvará de construção, sobretudo considerando que, no atual estágio processual, não é possível verificar se há, ou não, equívoco quanto à aplicação das normas de edificação ao caso concreto. 3. Em face disso, somente com o exame - em um juízo de cognição exauriente - da questão posta, poder-se-á reconhecer ao autor, ora agravante, o direito quanto à expedição do alvará de construção. 4. De mais a mais, destaque-se a vedação legal quanto à concessão da tutela de urgência nas hipóteses em que houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, CPC 2015), como demonstrada no caso em exame. Isso porque, uma vez expedido o alvará de construção, o autor/agravante poderia erigir a obra, ainda que em desconformidade, "in thesi", com o preconizado pela Administração Pública. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1048572, 07043408120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 27/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com base nos fundamentos acima delineados, tenho que ausentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de junho de 2020 16:29:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador